Tribunal: TJMT
Processo: 1004574-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004574-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
AGRAVADA:- VIRGINNIA CELYA LEITE COELHO
Agravo de Instrumento n. 1004574-71.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão com Alienação Fiduciária, determinou a intimação do autor para informar o valor de venda do veículo e pagar a multa prevista no §6° do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.
O agravante alega o não cabimento da pena pecuniária aplicada, visto que o feito foi extinto sem resolução do mérito e o dispositivo legal é claro ao cominá-la apenas quando a Ação for julgada improcedente.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que impôs-lhe a multa estabelecida no §6° do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.
Em análise sumária, não se vislumbra desacerto na decisão atacada, porquanto a referida multa incide quando configurada a conduta abusiva do autor que, indevidamente, alija o réu da posse do bem e o aliena a terceiro.
À situação dos autos se aplica o jugado do STJ citado no decisum (Id 34547496), já que o agravante assumiu o risco de vender o veículo antes de encerrado o processo.
De qualquer forma, não se verifica dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, uma vez que, ainda que ele deposite em juízo a quantia correspondente, poderá ser liberada em caso de provimento do Recurso.
Ademais, o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator